Tribunal: TJDFT
Processo: 0795817-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 2 DE SUPORTE. NECESSIDADES ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 25% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO GENITOR, ACRESCIDOS DE PLANO DE SAÚDE E AUXÍLIO-CRECHE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS RECÍPROCOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis recíprocas contra sentença da 1a Vara de Família de Brasília que, em Ação de Alimentos proposta por R. F. L. (menor, TEA Nível 2) em face de J. M. D. L., fixou pensão em 25% da remuneração do genitor, abatidos IRPF e INSS, acrescida do custeio do plano de saúde do menor e do auxílio-creche (se houver). O autor busca majoração para 40% dos rendimentos do réu; o réu pleiteia redução para 15%, mantendo-se o plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas autorizam a majoração dos alimentos para 40% dos rendimentos do alimentante; (ii) estabelecer se se justifica a redução do encargo para 15% diante de alegada incapacidade financeira, inclusive por suposta duplicidade de lançamentos bancários e dívidas voluntárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, compatibilizando as necessidades presumidas do menor, especialmente agravadas pela condição de saúde, com a capacidade econômica do genitor.
4. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 2 de suporte impõe ao menor demandas terapêuticas contínuas e complexas, com gastos superiores à média, o que justifica a fixação de alimentos em valor proporcionalmente superior à média ordinária, mas sem desconsiderar a coparticipação da genitora, que também possui remuneração compatível.
5. A quantia mensal de R$ 25.374,66, apresentada pela genitora como estimativa de gastos, contém itens que extrapolam o conceito de despesas essenciais, como presentes, brinquedos e lanches diversos, o que autoriza certa contenção na fixação do quantum.
6. A capacidade financeira do Réu, embora contestada, foi satisfatoriamente demonstrada pelos dados fiscais e bancários constantes dos autos. Relatórios e-Financeira e declarações de IR revelaram movimentações expressivas nas contas do Réu que superam a renda declarada e indicam aptidão financeira robusta.
7. As alegações de dupla valoração e verbas indenizatórias sem habitualidade não afastam, por si, a conclusão de que o genitor detém condições de arcar com a obrigação alimentar fixada. A ausência de prova idônea para demonstrar redução relevante na capacidade de gerar renda impede a acolhida do pedido de minoração.
8. A majoração pretendida pelo Autor para 40% dos rendimentos brutos se revela excessiva frente à já elevada obrigação fixada e ao compartilhamento de responsabilidades entre os genitores. O percentual de 25% dos rendimentos líquidos, acrescido do custeio do plano de saúde e auxílio-creche, assegura a preservação do melhor interesse do menor, sem onerar desproporcionalmente o genitor.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ converge no sentido de que obrigações alimentares devem atender ao trinômio legal, sem que dívidas voluntárias, gastos com terceiros ou má administração financeira justifiquem redução da obrigação.
10. A sentença está devidamente fundamentada, em consonância com os elementos probatórios e com o parecer do Ministério Público, que opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.
11. Decisões sobre alimentos estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus (CC, art. 1.699), admitindo revisão diante de alteração superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade econômica real do alimentante, inclusive sua movimentação bancária e padrão de vida.”; “2. A existência de condição de saúde especial do alimentando, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), justifica o arbitramento de alimentos em patamar superior à média, desde que compatível com a possibilidade do genitor e sem desonerar a genitora.”; “3. Despesas voluntárias e endividamento pessoal do alimentante não autorizam, por si sós, a redução da pensão alimentícia.”; “4. O valor de 25% da remuneração líquida, acrescido do custeio do plano de saúde e auxílio-creche, mostra-se proporcional e suficiente para atender às necessidades do menor com TEA Nível 2.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; ECA, art. 22; Lei no 5.478/1968, art. 15; Lei no 12.764/2012; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.777.770/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/05/2025, DJe 26/05/2025; STJ, AgInt no REsp 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/12/2024, DJe 12/12/2024; TJDFT, 0700529-14.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01/06/2022, DJe 03/06/2022; TJDFT, Acórdão 2025585, 0702908-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2038016, 0715856-73.2023.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, DJe 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2030900, 0703095-52.2024.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1976619, 0774097-07.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 31/03/2025.